Tribunal: TJDFT
Processo: 0733023-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733023-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica de Ceilândia em face do Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia. Os autos versam sobre suposto crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), que teria sido praticado por A.M. de L. contra G.G.R. de S., com 13 (treze) anos de idade no dia dos fatos. Os autos foram inicialmente distribuídos para a 2a Vara Criminal da Ceilândia, o qual declinou da competência em favor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (ID 49982032), argumentando que crimes praticados contra criança e adolescente, após edição do art. 23, da Lei no 13.431/2017 passou a ser do Juizado de Violência Doméstica enquanto não criada vara especializada, estando sedimentada a questão perante o STJ e por esta Câmara Criminal. O Juízo suscitante (Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia) sustenta que a violência perpetrada contra o adolescente não ocorreu em razão dessa condição de menor, não sendo suficiente para atrair a competência do juizado especializado, pois afastados os casos protegidos e regulados pela Lei n. 13.431/2017. Recebido o presente conflito negativo de jurisdição designei o douto Juízo Suscitante (Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja declarado competente o Juízo suscitado (Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia). É o relatório. Decido. Recentemente em duas oportunidades a Câmara Criminal decidiu a matéria, à unanimidade, nos seguintes termos, conforme acórdãos nos 1724616 e 1757601: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIME DE ROUBO CONTRA ADOLESCENTE. DELITO PATRIMONIAL. CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. NÃO CONFIGURADAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Os elementos colhidos na fase investigativa informam a prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cometido contra duas vítimas, uma delas adolescente de catorze anos de idade à época dos fatos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu no sentido de que "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares". 3. No caso, embora o crime de roubo se trate de delito complexo, pois há ofensa a bens jurídicos diversos (patrimônio e integridade da pessoa), possui natureza predominantemente patrimonial, previsto no Capítulo II, do Título II (Dos Crimes Contra o Patrimônio) do Código Penal. 4. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime, não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando se trata de crime patrimonial, pois afastados os casos protegidos e regulados pela Lei n. 13.431/2017, destacando-se o artigo 23, e o microssistema instituído pela Lei n. 14.344/2022. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Segunda Vara Criminal de Ceilândia/DF). (Acórdão 1724616, 07218907920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). N.g. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITANTE). SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITADO). CRIME DE ROUBO CONTRA ADOLESCENTES. DELITO PATRIMONIAL. CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. NÃO CONFIGURADAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Os elementos colhidos na fase investigativa informam a prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cometido contra duas vítimas, adolescentes de catorze anos de idade à época dos fatos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu no sentido de que "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares". 3. No caso, embora o crime de roubo se trate de delito complexo, pois há ofensa a bens jurídicos diversos (patrimônio e integridade da pessoa), possui natureza predominantemente patrimonial, previsto no Capítulo II, do Título II (Dos Crimes Contra o Patrimônio) do Código Penal. 4. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime, não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando se trata de crime patrimonial, pois afastados os casos protegidos e regulados pela Lei n. 13.431/2017, destacand0-se o artigo 23, e o microssistema instituído pela Lei n. 14.344/2022. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF). (Acórdão 1757601, 07298282820238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). N.g. Assim, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir o parâmetro firmado, conforme própria dicção do art. 926 do Código de Processo Civil. Dessarte, seguindo a orientação jurisprudencial e observando, conforme denúncia, que o roubo foi cometido em via pública e que autor e vítima não se conheciam, sendo que a menoridade da vítima não foi fator determinante na análise do dolo e não atingiu a determinação do réu, o juízo suscitado deve processar e julgar a causa. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023 23:28:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator